Tribunal: TJDFT
Processo: 0008809-55.2015.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. SIMULAÇÃO. VÍCIO SOCIAL. AUSÊNCIA. PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE.
1. O proprietário registral do imóvel é parte legítima para compor o polo passivo de ação que discute a sua transmissão (compra e venda por procuração).
2. Os fatos narrados representam mero descumprimento contratual, pois não evidenciado o vício social da simulação previsto no art. 167 do CC.
3. É inviável transmitir a propriedade de imóvel sem que o comprador tenha pago o preço integral contratualmente ajustado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.